Tribunal: TJMT
Processo: 0011361-02.2019.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011361-02.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAILTON ADRIAN JESUS BANDEIRA - CPF: 076.920.871-13 (APELANTE), DENNER FRANCIS DE FREITAS - CPF: 057.156.476-30 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DAS PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PENA PECUNIÁRIA QUE É PARTE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL – IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA –

PRIVILÉGIO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA PELA ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS TRANSPORTADA – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PENA APLICADA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO – INCOMPATIBILIDADE –

RECURSO DESPROVIDO.

Se a sentença recorrida já se coaduna com o objetivo de ter as penas privativa de liberdade e de multa reduzidas ao mínimo legal, esta última, de imposição obrigatória, a parte carece de interesse processual neste ponto.

A elevada quantidade de drogas apreendida em poder do apelante – 1,045 kg de maconha –, pode ser considerada para apontar a dedicação a atividades delituosas e, por consequência, obstar a incidência do privilégio do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Estabelecida a pena final em patamar superior a 4 anos de reclusão, é incabível a alteração do regime prisional para o aberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea “
b
”, do CP, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela falta do preenchimento do requisito objetivo (art. 44, I, do CP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Mailton Adrian Jesus Bandeira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal (código n. 310736), que o condenou à pena de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (Id 33053458).

Nas razões recursais, o apelante busca, em síntese, a reforma da dosimetria no tocante à pena-base, por suposta violação ao princípio da proporcionalidade e dos ditames do art. 59 do CP; a aplicação do privilégio do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por ser primário e não se dedicar a atividades criminosas; a redução da pena de multa; a alteração do regime prisional para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id 33053467).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso e pugnou pelo seu desprovimento (Id 33053470).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id 36643973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020